Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-52.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025575-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA - CPF: 036.957.794-97 (APELADO), ARTUR CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA - CPF: 071.429.324-57 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE
CONEXÃO
REJEITADA
–
MÉRITO

– CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO

INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA
479
DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025575-52.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PTG PACTUAL S/A

APELADO:

HENRIQUE CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PTG PACTUAL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1025575-52.2021.8.11.0041, ajuizada por
HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos discutidos nos autos, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Por fim, ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante aponta, em preliminar, a existência de conexão, sob o argumento de que o apelado ajuizou esta e mais uma ação, de nº. 1033937- 66.2021.8.11.0001, que tramita no 6º Juizado Especial Cível desta Comarca, em que se discute o outro débito mencionado nesta lide, razão pela qual entende necessária a anulação da sentença e distribuição desta ação para o juízo prevento.

No mérito, defende que não merece prosperar o entendimento do magistrado de piso que consignou que
“o próprio Apelante reconhece que houve fraude ideológica e que, por esta razão, cabe à Instituição Financeira indenizar o Apelado, pois que entende que não houve rigor do Banco quando liberou a abertura da conta por terceiro fraudador, ocorrendo falha na prestação de serviço”
(sic).

Para tanto, assevera que,
“conforme demonstrado, o Banco adotou todas as providências necessárias que estavam ao seu alcance, a fim de mitigar eventual prejuízo ao Apelado, bloqueando a conta aberta em seu nome e retirando a negativação do órgão de proteção de crédito”
(sic).

Afirma, assim, que,
“diferentemente do entendimento prolatado em sentença, não houve erro ou falha na prestação de serviço do Banco, mas sim o Crime de Falsidade Ideológica praticado por terceiro totalmente alheio a esta Instituição”
(sic).

Argumenta que
“o ato foi cometido por terceiro que possuía conhecimento acerca dos dados do apelado ou obteve os dados através de alguma Instituição que lhe fornece serviços, o que afasta a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, §3°, I e II do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Aduz que “
considerando que o Banco BTG não foi o autor de qualquer ilícito e menos ainda o responsável por qualquer contratação e liberação de empréstimo, bem como não houve falha alguma na prestação de seus serviços, é medida que se impõe a reforma da sentença atacada para que reste totalmente improcedente, pois que o Apelante não possui responsabilidade de indenizar o Apelado, que sequer comprovou os danos sofridos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a sentença, sejam os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes, afastando a condenação em danos morais; subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que o valor arbitrado seja reduzido em patamar razoável [id. 141189822].

Contrarrazões ofertadas no Id. 141189825, pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id. 141189823.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante aponta, em preliminar, a existência de conexão, sob o argumento de que o ora apelado ajuizou esta e mais uma ação, de nº. 1033937-66.2021.8.11.0001, que tramita no 6º Juizado Especial Cível desta Comarca, em que se discute o outro débito mencionado nesta lide, razão pela qual entende ser necessária a anulação da sentença e remessa desta ação para o juízo prevento.

Sem razão, contudo, a instituição recorrente, haja vista que a parte autora teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito, em duas oportunidades, e oriundo de débitos diferentes.

As duas supostas dívidas teriam sido contraídas junto ao BANCO BTG PACTUAL S/A, conforme especificado a seguir:

1) Dívida no valor de R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), relativa ao Contrato nº. 01-5353099, objeto de negativação em 15/06/2021;

2) Dívida no valor de R$6.352,46 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), relativa ao Contrato nº. 02-001302823, objeto de negativação em 15/10/2021.

Logo, verifica-se que os supostos débitos não guardam identidade entre si, pois originados de contratos diferentes.

Nesse contexto, não há se falar em conexão, dado que inexiste identidade de pedidos e de causa de pedir, elementos necessários à reunião dos processos, a fim de que se evite a prolação de decisões conflitantes,
ex vi
do art. 55 e parágrafos, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO - ANÁLISE COM O MÉRITO DO APELO -
PEDIDO DE CONEXÃO - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS
- CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO

PROVIDOS.

1- Consoante o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, é requisito legal para o conhecimento do Agravo na forma Retida o requerimento expresso da parte nas razões ou resposta da Apelação, o que de fato ocorreu. Recurso analisado junto com o mérito da Apelação. Matérias que se entrelaçam.

2- Como é cediço, a conexão entre duas ou mais ações deve ser reconhecida quando houver identidade entre o pedido (objeto) ou a causa de pedir das demandas. Na hipótese, em que pese haver identidade das partes nas ações, as causas de pedir são distintas, de modo que não procede o apelo neste ponto.

3- Em sede de embargos monitórios, deve ser observado o contraditório e a cognição plena. Enquanto ao autor cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando os documentos referidos, ao réu cabe o ônus de comprovar que não existiu o negócio, a falta de causa subjacente, a ocorrência de vício na origem ou que já procedera ao pagamento do débito. Assim, diante dor argumentos sustentados pelo Apelante, nota-se que a tese de cerceamento de defesa merece ser acolhida, eis que a produção de prova é primordial para demonstrar se houve, ou não a alegada simulação, bem como a origem do negócio.”
(N.U 0001797-58.2012.8.11.0050, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

Desta forma,
merece ser rejeitada a referida preliminar
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência em face do
BANCO BTG PACTUAL S/A
,

alegando, em síntese, que em 07/06/2021 recebeu uma ligação do Banco, a fim de efetuar um acordo referente ao débito no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente a fatura de cartão de crédito, bem como ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente a cheque especial.

Aduz que como jamais teve conta na instituição bancária, fez um Boletim de Ocorrência, bem como entrou em contato com o SAC do Banco contestando a dívida em seu nome.

Continuou narrando que em consulta ao Banco Central para identificar os relacionamentos bancários em seu nome, verificou que em 22/01/2021 foi aberta uma conta no Banco BMG; em 01/02/2021 outra no Banco Votorantim; em 22/04/2021 no Nubank; e por fim, em 28/04/2021, foi aberta uma última conta no Banco BV S/A, todas relacionadas a operações bancárias que nunca foram realizadas por ele.

Relatou, ao fim, que no dia 24/05/2021, em consulta ao Serasa Experian, notou que o Banco demandado negativou o seu nome nos órgãos restritivos de crédito pelo valor de R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais).

Em face disso, propôs a presente demanda pleiteando: (i) a concessão da tutela de urgência, para que seja feita a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo; (ii) a concessão da inversão do ônus da prova; (iii) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 6.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais); e (iv) a condenação da instituição bancária em indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citado, o apelante apresentou defesa, demonstrando que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, e logo em seguida à constatação pela Instituição, foi realizado o bloqueio da conta aberta em seu nome.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos discutidos, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, tendo o recorrido alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se ao recorrente o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Por oportuno, ressalta-se que a instituição financeira é quem possui a tecnologia na prestação do serviço, devendo disponibilizá-la ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência. Por tal razão, cabe ao fornecedor provar que não ocorreu falha em sua prestação, pois o autor, nesse aspecto, possui hipossuficiência técnica.

Ora, o ônus de produzir a prova acerca da contratação incumbia ao banco requerido, já que não se pode exigir da parte autora que faça prova negativa.

No caso, é fato incontroverso que
a instituição financeira inscreveu indevidamente o nome do autor/apelado em cadastro de proteção ao crédito, em face de uma dívida no valor de R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), onde o mesmo desconhece a dívida e alega que nunca contratou com a requerida.

Considerando a narrativa fática e os documentos juntados aos autos, não assiste razão ao demandado/recorrente em sua pretensão recursal, tendo em vista que restou demonstrada a inscrição indevida do nome do apelado em órgão de proteção ao crédito (a qual foi reconhecida pelo réu/recorrente em sua contestação), sendo ainda mais evidente que a instituição bancária recusou-se a solucionar a questão nos contatos realizados pelo apelante anteriores ao ajuizamento da ação.

Além disso, somente promoveu a retirada da negativação do autor/recorrido após proferida decisão liminar no âmbito desta demanda judicial,
sendo forçoso o reconhecimento da falha na prestação dos serviços do banco, ora apelante.

Ademais, ainda que o instrumento contratual tenha se efetivado mediante a atuação de um estelionatário, não fica afastada a responsabilidade da instituição financeira, dado que, ao exercer sua atividade empresarial, assume os riscos a ela inerentes, inclusive de se submeter à
fraude
praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Dessa forma, a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição bancária suportar os riscos do negócio.

Assim, por certo, o apelante é responsável objetivamente, nos termos do artigo
14
, do
CDC
, pelos danos causados ao autor ao promover a
inscrição
dos seus dados em cadastros restritivos de crédito de forma
indevida
, porque, embora lhe fosse exigido agir com cautela, ela assim não procedeu, permitindo a perpetuação da
fraude
, nos termos da Súmula 479, do STJ, confira:

“
Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).”

Sobre esse tema, já se manifestou o STJ, em sede de recurso repetitivo:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...).”
(
REsp 1197929/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Adiante, inarredável a conclusão de que, com a
indevida

inscrição
do nome do autor/apelado em cadastros restritivos de crédito de forma
indevida
, a instituição financeira violou o patrimônio moral do mesmo, causando lesão à sua honra e reputação, e, por isso, desnecessária comprovação, já que se trata de dano moral puro.

Ora, quem tem seu nome registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem, sem dúvida, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no meio social, pois atingido diretamente o bom nome e a boa fama adquiridos ao longo da vida, com prejuízos morais evidentes.

A propósito, veja-se entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” ( Súmula nº 54 do STJ).”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ).”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022